Tribunal: STF
Processo: HC 222851
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2022, por Jaison da Silva, advogado, em benefício de Ricardo Custódio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Por ele se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.539, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (POR DIVERSAS VEZES). GOLPE DO ‘FALSO PIX’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. HABITUALIDADE DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Afirma ser o paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito, que teriam sido agregados nas instâncias antecedentes fundamentos no decreto de prisão cautelar proferido em primeira instância e que “é de se considerar ainda a quantidade da pena em abstrato do Paciente, de maneira que eventual reprimenda aplicada (sentença), será fixado no máximo o regime semiaberto e, como é cediço, aludida modalidade é incompatível com a prisão preventiva”.



    Defende ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A) O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido;



    B) Seja dispensado o pedido de informações, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em definitivo, com o fito de subsistir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas, expedindo-se de contramandado de prisão ou alvará de soltura;



    C) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ;



    D) Outrossim, caso essa Casa entenda que o presente writ não comporta conhecimento, entendendo que a medida adequada seria o Recurso Ordinário Constitucional, requer-se a análise do pedido deduzido diante da possibilidade da concessão da ordem de ofício”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) foi decretada a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do delito de estelionato (por diversas vezes) (Processo n. 5038971-67.2021.8.24.0008, da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC).



    (…) Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz singular determinou a prisão com base nos seguintes fundamentos (...):



    [...]



    No caso concreto, Ricardo Custodio e Laura da Silveira Nuez estão sendo acusados de terem praticado seriados crimes de estelionato, utilizando-se de ‘falso pix’ para as transações que estão fazendo neste Estado de Santa Catarina. Conforme relatório policial, já foi dado cumprimento em mandado de busca e apreensão sem que tenha cessado as atividades do casal, que ainda debocham das vítimas dizendo que podem se dirigir até a delegacia para registrar ocorrência pois a polícia não vai fazer nada.



    Analisando os autos, verifico que há indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, conforme elementos angariados no inquérito policial, especialmente porque há registros de ocorrência desde o ano de 2019 sendo praticadas, em tese, diversas transações com o ‘falso pix’.



    Por derradeiro, os fundamentos da prisão preventiva, entendidos como a garantia da ordem pública e o asseguramento da aplicação da lei penal, também estão presentes no caso dos autos.



    Outrossim, aos acusados está sendo imputada a prática do crime de estelionato, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, desse modo, as condições de admissibilidade (CPP, art. 313, I).



    Isso porque o crime em questão (estelionato seriado) reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do delito sugere a repercussão negativa no meio social, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, já que medidas cautelares não colocarão fim às atividades ilícitas desempenhadas pelo casal que usa do fato de Laura estar grávida e ainda de outra criança, para ganharem maior credibilidade no comércio local.



    Desse modo, ‘Em razão das circunstâncias do evento, é autorizado concluir que ele manifesta uma personalidade (ou conduta) de risco.’ (...).



    Assim, entendo que o pedido deve ser deferido, pois os fatos demonstram que os representados – diante das circunstâncias em que perpetrado o delito – representam perigo social e, se soltos, poderão vir a delinquir novamente.



    Nessa toada, é possível concluir que, diante da gravidade do delito cometido, a livre circulação do conduzido no meio social deve ser restringida, de modo que se encontra presente o requisito do ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, nos exatos termos do que preceitua a nova redação do artigo 312 do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019.



    Registro que embora se tenha a notícia de que Laura está grávida, tal condição não a impediu de praticar os diversos crimes noticiados. Muito pelo contrário, fica evidente que tal condição está sendo utilizada com o fim de se ganhar a confiança das vítimas para que o golpe seja executado com sucesso.



    Desta forma, fica desde já consignado que não há que se falar em medida cautelar diversa da prisão em razão da gestação de Laura.



    Presentes, desse modo, os pressupostos (materialidade e indícios de autoria), o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), os fundamentos (garantia da ordem pública) e as condições de admissibilidade (crime doloso com pena superior a 4 anos) da prisão preventiva. [...]



    O Tribunal a quo, por sua vez, delineou que (fls. 261/262 – grifo nosso):



    […] Em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes à segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do Código de Processo Penal. O periculum libertatis – que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (TJSC, HC n. 0002483-67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018; STJ, RO em HC n. 90.194/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017) –, vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública, notadamente diante de concreto – e não abstrato – risco de reiteração criminosa.



    Nesse ponto, aliás, tal como destacado pelo juízo, presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade, recomenda-se, assim, que a garantia da ordem pública seja resguardada, sob pena de pôr em xeque a credibilidade da Justiça e a do Poder Judiciário e, bem ainda, estimular a certa reiteração criminosa apta a afastar a paz social já bastante combalida, até porque, os indícios colhidos durante o inquérito policial trazem registros de ocorrência no sentido da pretensa prática do crime de estelionato pelo paciente e sua consorte na modalidade ‘golpe do falso pix’ desde o ano de 2019, impondo tratar-se de um agente que, por encarar a possível criminalidade como carreira, coloca em evidente risco a incolumidade pública, sendo a prisão preventiva único instrumento, e o mais adequado, para a pronta remediação.



    Inclusive, já constam inquéritos policiais em andamento investigando a possível prática contumaz dos golpes em diversos municípios catarinenses (certidão 3 e 4 – ev. 3). Pior, em autos diversos a prisão preventiva foi tentada, mas indeferida, sendo, na ocasião, experimentada medidas cautelares substitutivas (vide certidão 5 – ev. 3) que, todavia, não teriam surtido efeito, considerando o noticiamento, em tese, de novos ‘golpes’ análogos, tais como os fatos que subsidiam o inquérito originário.



    A referendar a possível prática criminosa como um meio de profissão, a recear a ordem pública e a justificar a custódia – dado o risco concreto de renitência –, vê-se do relatório de informação policial (ev. 07) no ano de 2019 o registro de 3 boletins de ocorrência, em 2020 o registro de 04 boletins de ocorrência e, em 2021, o expressivo registro de 17 boletins de ocorrência, todos com similar modus operandi – cenário que, por completo, determina a prisão preventiva do paciente em exame.



    Lembre-se, a propósito, conforme pacífica compreensão judicial, que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (STJ, RHC 121866/AL, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020).



    O que se percebe, portanto, é uma decisão devidamente fundamentada – longe, à evidência, de ser eventualmente genérica –, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão.



    Consequentemente, a satisfação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme correlação feita pelo magistrado singular entre os fatos e as exigências legais, torna hígido o encarceramento cautelar, fazendo com que não seja possível admitir, o acolhimento do pedido formulado no presente caso. [...]



    Vê-se, do trecho colacionado acima, que as instâncias ordinárias apontaram elemento concreto suficiente para manter a restrição cautelar do paciente, consistente na habitualidade delitiva do agente, ao destacar que: constam, no ano de 2019, o registro de 3 boletins de ocorrência, em 2020, o registro de 04 boletins de ocorrência e, em 2021, o expressivo registro de 17 boletins de ocorrência, todos com similar modus operandi (fl. 262). Ademais, ressaltou que em outros autos já houve o requerimento de prisão, que foi indeferido e fixadas medidas cautelares diversas que, todavia, não teriam surtido efeito, considerando o noticiamento, em tese, de novos ‘golpes’ análogos, tais como os fatos que subsidiam o inquérito originário (fl. 262).



    (…) Não obstante o recorrente seja primário, os fatos descritos nas decisões ordinárias sugerem que ele esteja mais profundamente envolvido na criminalidade e pratique ilícitos com habitualidade, o que gera o fundado receio de que, em liberdade, ele volte a perturbar a tranquilidade social, o que não se pode admitir.



    (…) Assim, observa-se que a instância ordinária logrou demonstrar a necessidade da custódia, tendo em vista a probabilidade concreta de reiteração delitiva, consistente na suposta habitualidade criminosa do investigado, tendo em vista o gigantesco número de delitos de estelionato perpetrados.



    Por sua vez, não há falar em ilegalidade da prisão em razão de inovação na fundamentação por parte desta Corte, que acrescentou a necessidade de prisão por estar o réu foragido, uma vez que os fundamentos apresentados pela instancia ordinária são idôneos e suficientes para manter a prisão.



    (…) Ainda que assim não fosse, salienta-se, ainda, que é impossível asseverar ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares em possível condenação que o paciente experimentará ao final do processo. Em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta; menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    Por fim, registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não se faz necessário justificar a insuficiência das cautelares de forma individualizada”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada e pelo risco de reiteração delitiva. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, para a sua constrição cautelar foi considerada a “habitualidade delitiva do agente, ao destacar que: constam, no ano de 2019, o registro de 3 boletins de ocorrência, em 2020, o registro de 04 boletins de ocorrência e, em 2021, o expressivo registro de 17 boletins de ocorrência, todos com similar modus operandi”. 



    Pelas circunstâncias descritas quanto ao ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Não se há cogitar de acréscimo de fundamento no decreto de prisão cautelar do paciente, como ressaltou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao prolatar o ato objeto da presente impetração, “uma vez que os fundamentos apresentados pela instância ordinária são idôneos e suficientes para manter a prisão”.



    9. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto à alegação de que “é de se considerar ainda a quantidade da pena em abstrato do Paciente, de maneira que eventual reprimenda aplicada (sentença), será fixado no máximo o regime semiaberto e, como é cediço, aludida modalidade é incompatível com a prisão preventiva”.



    Como afirmou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “[e]m habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta; menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora